Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-82.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Comodato – Ré que detinha a posse do imóvel na condição de sobrinha do falecido comodatário – Resistência na desocupação do imóvel após o falecimento deste – Esbulho caracterizado – Alegação da existência de ação de usucapião – Irrelevância – Inexistência de prejudicialidade entre as ações possessórias e de usucapião – Objeto das demandas que são distintos –

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – Comodato – Ré que detinha a posse do imóvel na condição de sobrinha do falecido comodatário – Resistência na desocupação do imóvel após o falecimento deste – Esbulho caracterizado – Alegação da existência de ação de usucapião – Irrelevância – Inexistência de prejudicialidade entre as ações possessórias e de usucapião – Objeto das demandas que são distintos – Precedente do E. STJ – Autores que demonstraram o exercício da posse indireta sobre o imóvel – Autora que não logrou êxito em demonstrar posse com ânimo de dono – Posse dos autores e esbulho perpetrado pela ré bem caracterizados – Reintegração de posse que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000726650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005061-82.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANDIRA BORGES DE SOUZA, são apelados GRACIETE FERREIRA
BORGES, ROSANGELA BORGES DA SILVA e MÁRIO ROGÉRIO BORGES DA
SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO
ESTEVES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31861
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1005061-82.2015.8.26.0005
Apelados: GRACIETE FERREIRA BORGES, ROSANGELA BORGES DA
SILVA e MÁRIO ROGÉRIO BORGES DA SILVA
Apelante: SILVANDIRA BORGES DE SOUZA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 31861
*POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO Comodato Ré que
detinha a posse do imóvel na condição de sobrinha do falecido
comodatário Resistência na desocupação do imóvel após o
falecimento deste
Esbulho caracterizado
Alegação da
existência de ação de usucapião Irrelevância Inexistência de
prejudicialidade entre as ações possessórias e de usucapião
Objeto das demandas que são distintos Precedente do E. STJ
Autores que demonstraram o exercício da posse indireta
sobre o imóvel Autora que não logrou êxito em demonstrar
posse com ânimo de dono Posse dos autores e esbulho
perpetrado pela ré bem caracterizados Reintegração de posse
que era de rigor Sentença mantida Apelo desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em face
da r. sentença de fls. 370/372 que julgou procedente a
ação de reintegração de posse movida por GRACIETE FERREIRA
BORGES, ROSANGELA BORGES DA SILVA e MÁRIO ROGÉRIO BORGES
DA
SILVA
em
face
de
SILVANDIRA
BORGES
DE
SOUZA,
reintegrando os autores na posse do imóvel descrito na
inicial, condenando a ré ao pagamento das despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
fixados,
por
equidade em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Apela a ré (374/379), pretendendo a reforma
da r. sentença alegando que (i) há conexão entre a
presente demanda e a ação de usucapião que propôs; (ii)
que exerce posse sobre o imóvel com animus domini e (iii)
que após a morte de seu falecido tio continuou na posse do
imóvel acreditando “ter a propriedade por doação de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31861
falecido tio” (fls. 376). Pede o provimento do apelo.
Recurso formalmente em ordem, por presentes
os pressupostos processuais de admissibilidade recursal
fica admitido, ficando concedida a justiça gratuita a
favor da ré, sobrevindo resposta (fls. 390/404).
Intimados,
os
autores
manifestaram-se
desfavoravelmente ao julgamento virtual do recurso (fls.
418).
É o relatório do essencial.
2.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse
em que os autores pretendem ser reintegrados na posse do
imóvel descrito na inicial sob a alegação de que está
sendo esbulhado pela ré.
Segundo se infere dos autos, são os autores
proprietários do imóvel em questão, cuja área era ocupada
pelo Sr. Mário Borges da Silva, ex-cônjuge da autora
Graciete, que chegou a ter a meação de 25% do imóvel, mas
que foi objeto de penhora, dada sua condição de
inadimplente quanto à pensão alimentícia dos filhos e que,
residindo no imóvel
a princípio como locatário
e
posteriormente, a título de comodato, permitiu que sua
sobrinha, ré nestes autos, também ocupasse o imóvel.
Falecido este em 01.01.2010, permaneceu a
ré na posse da área em questão e, mesmo após ser
notificada verbalmente para desocupação, se recusou a
tanto, ao argumento de que prestava os cuidados
necessários ao falecido tio, exercendo sua posse com
animus domini há mais de 15 anos, tanto que ingressou com
ação de usucapião a fim de regularizar sua permanência no
imóvel.
Pois bem.
Primeiramente, destaque-se o fato de que a
existência de ação de usucapião intentada pela ré em face
dos autores não tem o condão que este lhe pretende
atribuir.
Isso porque nas ações possessórias discute-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31861
se posse, ainda que se faça uso de título que comprove a
propriedade. Já as ações de usucapião visam o domínio,
motivo pelo qual esta não obsta o prosseguimento daquela.
A propósito, o Conflito de Competência no
0047108-98.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Xavier de
Aquino, julgado procedente em 11.02.2019, salientando não
haver conexão entre ação de usucapião e possessória.
De igual o entendimento exarado no Conflito
de
Competência
no
0025702-55.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Ademir
Benedito,
julgado
procedente
em
24.07.2017, não havendo possibilidade de reunião dos
processos por conexão, na inteligência do artigo 55 do
atual CPC.
E sobre esse tema, o precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA
PROPOSTA
ANTERIORMENTE.
1.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação
possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na
posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO
ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO.
RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA,
CONEXÃO
OU
CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. 1. Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
reunião dos processos por conexão configura faculdade
atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade externa
que justifique a suspensão da demanda possessória até que
se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo
estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a
tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo
contra
o
direito
de
propriedade.
5.
As
demandas,
possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação
de conexão ou continência. 6. Não apresentação pela parte
agravante de argumentos novos capazes de infirmar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31861
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) - Destacamos.
No mais, segundo se constata dos autos, o
imóvel aqui discutido foi inicialmente locado e depois
cedido a título de comodato ao falecido Sr. Mario, tio da
ré, sendo certo que este permitiu que ela residisse na
área em questão.
Com o falecimento daquele, pretendem os
autores reaver a posse direta sobre o bem, cujo
impedimento é justamente a recusa da ré em desocupar o
imóvel, o que caracteriza o esbulho, requisito este que,
somado à posse indireta que sempre foi exercida pelos
autores, enseja a proteção possessória perseguida.
Se a ré ocupava o imóvel na condição de
sobrinha do falecido, até porque como ela mesma informou
em sua defesa, era a responsável pelos cuidados de saúde
que ele requeria, a partir do momento em que foi
notificada a desocupar o imóvel pelos comodantes e não o
fez, praticou esbulho a ensejar a proteção possessória
aqui perseguida.
Sendo injusta a posse, esta não prevalece
sobre a posse legítima do proprietário do imóvel, que tem
direito a reaver a coisa que lhe pertence.
Além disso, nada há nos autos que comprove o
exercício de sua posse com animus domini. Os autores
comprovaram a aquisição do bem, a posse indireta que
sempre exerceram sobre o bem, através da juntada de
contratos de locação relativo a anos anteriores, o
pagamento dos impostos relativo à área em questão e o
depoimento das testemunhas ouvidas nos autos não deixa
dúvidas de que notificada verbalmente a desocupar o
imóvel, a ré não o fez.
Considerando
este
cenário
e
estando
configurados os requisitos para a proteção possessória, é
de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau, não
merecendo prosperar o inconformismo aqui manejado.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e
11o do CPC, são devidos honorários recursais, cumulativos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31861
aos autores, eis que a interposição do presente recurso
gerou a apresentação de contrarrazões e acompanhamento
processual em segundo grau, de modo que ficam estes
arbitrados em mais R$ 500,00, cuja execução ficará
condicionada à perda da condição de necessitada da autora.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator